Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-43.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-43.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA MOREIRA ALVES - CPF: 842.685.141-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBR
A
NÇA
- EXTINÇÃO DO FEITO
CO
M RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE
-
MANIFESTAÇÃO DA PART
E

TÃO SOMENTE PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO –
ART.
921, §2º, do CPC/2015 -
AUSENTES HIPÓTESES DO
ART
.
924 DO CPC/2015
-
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não sendo localizados bens penhoráveis, o juiz determinará o arquivamento dos autos, nos termos do
art.
921, §2º, do CPC/2015
, não havendo que se falar na extinção do feito.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
308527447
)
interposto p
elo

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA
contra
a
sentença de ID.
308527440
, proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível de Rondonópolis
/MT
n
o
Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 1000909-43.2017.8.11.0003
, que move em desfavor de
ALESSANDRA MOREIRA ALVES,

que julgou extinto o feito
co
m resolução de mérito
,
nos termos do artigo 48
7
, inciso III, do CPC/2015, em virtude
do acolhimento do pedido de arquivamento do feito, realizado pela parte exequente.

Em síntese, aduz que a sentença
deve ser anulada
, tendo em vista
que o pedido de arquivamento realizado aos autos teve fu
ndamento
no art. 921, §2º
, do CPC/2015, em virtude da inexistência de bens passíveis de penhora.

Afirma que o pedido de arquivamento não se confunde com o reconhecimento da satisfação do crédito ou com qualquer pedido de extinção do feito
.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido,
afastando a extinção e determinando o arquivamento do feito, nos termos do art. 921, §2º, do CPC/2015.

Ausentes contrarrazões, ante a ausência de oposição da parte recorrida (ID. 308527451).

Preparo recursal recolhido (ID.
309109357
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte ora recorrente ingressou com Ação de Cobrança em face da parte ora recorrida, visando, à época, receber R$ 8.008,92 (oito mil e oito reais e noventa e dois centavos),
valor decorrente do débito gerado pelo inadimplemento das parcelas do Contrato de Prestação de Serviços Educacio
nais firmado entre as partes.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em 18/11/2019 para dar provimento aos pedidos da inicial (ID. 308527382).
Após o t
rânsito em
j
ulgado
,
(ID. 308527387)
,
o feito foi convertido em
execução do cumprimento de sentença
.

Em 09/09/2024, após o arquivamento do feito por um ano (ID. 308527434) e ante a inexistência de
bens passíveis à penhora, a instituição exequente requereu novo arquivamento do feito, nos termos do art. 921, §2º, do CPC/2015 (ID. 308527438).

Em atendimento à manifestação supra, o Juízo singular proferiu sentença em 24/02/202
5, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, alínea “c”, c/c art. 921, §2º, ambos do CPC/2015
(ID. 308527440).

I
nconformada
, recorre
a instituição

exeque
nte
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque
,
na hipótese
, de
nota-se
que
a exequente requereu, em ID. 308527438, tão somente o arquivamento do feito,
em virtude da inexistência de bens e valores suficientes à satisfação da obrigação
, nos termos do art. 921, §2º, do CPC/2015.

Nota-se que não houve qualquer pedido da parte em relação à
extinção do feito pela satisfação da obrigação ou da renúncia do crédito, não se amoldando, portanto, a qualquer das hipóteses de extinção previstas no art. 924 do CPC/2015.

Com efeito, o art. 92
1, §2º, do CPC/2015 prevê que, no
s casos em que não forem localizados bens penhoráveis após
o prazo máximo
de um ano
, o feito será arquivado
até que sejam localizados bens passíveis de penhora ou que se
perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
”

(TJ-MT - AC: 00011683919978110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Deste modo,
não havendo a satisfação da obrigação e nem a renúncia do crédito,
não há que se falar na extinção
do feito
, sendo
a anulação da sentença
definitiva medida que se impõe.

Ante
o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora
recorr
ida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
para
que seja determinado
apenas
o arquivamento do fei
to
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025